Tribunal: TJSP
Processo: 2055360-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
"CONTRAMINUTA – PRELIMINAR – PERDA DE OBJETO RECURSAL - Alegação formulada em contraminuta de que, em razão da r. decisão agravada, os valores constritos já foram desbloqueados e utilizados pelos agravados - Perda do objeto do recurso – Comprovação de que os valores desbloqueados foram utilizados em data anterior à comunicação à 1a instância da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso

Ementa:
"CONTRAMINUTA – PRELIMINAR – PERDA DE OBJETO RECURSAL - Alegação formulada em contraminuta de que, em razão da r. decisão agravada, os valores constritos já foram desbloqueados e utilizados pelos agravados - Perda do objeto do recurso – Comprovação de que os valores desbloqueados foram utilizados em data anterior à comunicação à 1a instância da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso e impediu a liberação de quaisquer valores – Ordem prejudicada que não afasta a permanência do interesse recursal no que tange ao reconhecimento da penhorabilidade dos valores – Perda de objeto não verificada."

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – IMPENHORABILIDADE – VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS – Presente a comprovação de que o bloqueio de valores existentes na conta corrente da empresa coagravada, incidiu sobre valores que seriam destinados à folha de pagamento de funcionários da empresa, dentre outras despesas – Verbas de natureza salarial pertencentes a terceiros, conforme descrito no inciso IV, do art. 833, do NCPC – Bloqueio e consequente penhora incabíveis, vez que demonstrada hipótese de impenhorabilidade - Ausente indicação pelos executados de outros meios eficazes e menos onerosos à garantia da dívida – Aplicação harmônica dos arts. 797 c.c. 805, caput e parágrafo único, 829, §2o e 847, todos do NCPC – Manutenção dos atos executivos já determinados, consistentes na penhora de 20% dos valores bloqueados e liberação do restante – Precedentes deste E. TJSP – Inocorrência de inobservância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Precedentes deste E. TJSP - Bloqueio e penhora parcialmente afastados – Decisão agravada prolatada sem intimação do exequente, ora recorrente, acerca das alegações e documentos apresentados pela parte contrária para fundamentar a impenhorabilidade dos valores constritos - Embora o NCPC não admita o elemento surpresa, não há que se falar em prejuízo ao credor, vez que somente houve a liberação da parte efetivamente impenhorável dos valores constritos - Decisão mantida - Agravo improvido".